Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-80.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000438-80.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM FERREIRA

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DAQUELA QUE INTEGRA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000438-80.2017.8.05.0032
, em que figura como apelante
Antônio Joaquim Ferreira
, e, como apelados,
Estado da Bahia
e
Município de Brumado
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.